Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que majorou a multa coercitiva – astreintes – por suposto descumprimento de tutela provisória em ação ajuizada por PAMELLA COSTA MOREIRA. Na origem, a agravada ajuizou ação com pedido de obrigação de fazer e para determinar à agravante que autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos reparatórios pós cirurgia bariátrica. Inicialmente, o juízo deferiu a liminar para determinar ao plano de saúde que autorizasse e custeasse os procedimentos no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento e limitada inicialmente a R$30.000,00. A agravante foi intimada pessoalmente da decisão no dia 05/03/2021 (ID 85300950, dos autos na origem). No dia 18/03/2021, a autora peticionou nos autos e comunicou que a decisão ainda dependia de cumprimento. Requereu a imposição da multa anteriormente cominada e a intimação da ré para que comprovasse imediatamente o cumprimento. Sobreveio a decisão agravada, proferida aos 19/03/2021, em que o juízo majorou a multa para R$3.000,00, mantendo a limitação em R$30.000,00. Em 26/03/2021, a requerida interpôs o agravo de instrumento n. 0706744-63.2021.8.07.0000, cujo objeto é a primeira decisão concessiva da tutela provisória. Nessa oportunidade, foi concedido efeito suspensivo por decisão lavrada aos 30/03/2021 e comunicada ao juízo na mesma data. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a decisão ora agravada teria sido proferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa, posto que o juízo não a intimou para se manifestar quanto ao alegado descumprimento da tutela provisória. Argumentou ainda que a decisão representaria descumprimento da liminar concedida no agravo n. 0706744-63.2021.8.07.0000, uma vez que os efeitos da tutela provisória foram suspensos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento para revogar a decisão e não impor qualquer penalidade a empresa Agravante”. Preparo regular sob ID 24855164. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que majorou a multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer reconhecida em tutela provisória. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Recebo a emenda retro e defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. 2. Não se desconhece que a pandemia provocada pelo novo coronavírus sobrecarrega o sistema de saúde, a revelar período de excepcional gravidade e a demandar do Poder Judiciário cautela em suas intervenções. 3. No entanto, a ré sequer se manifestou nos autos a respeito do cumprimento da tutela em análise, a denotar descaso com a urgência à qual a autora está submetida, a impor medida mais enérgica, destinada a garantir a efetividade do provimento antecipatório. 4. Assim, e considerando que a decisão anteriormente prolatada foi insuficiente a compelir a ré a disponibilizar à autora os procedimentos em análise, a majoração da multa cominatória afigura-se como medida necessária. 5. Do exposto, e com fundamento no art. 537 do Código de Processo Civil, majoro a multa diária para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a contar da intimação desta decisão, com limitação, inicialmente, ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 6. Atribuo à presente decisão força de mandado de intimação. Cumpra-se imediatamente. 7. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. 8. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais. 9. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 10. Sem prejuízo, retifique-se o valor da causa para R$ 50.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, impõe-se restabelecer a ordem dos fatos, posto que a narrativa da agravante fez sua inversão, o que daria a falta impressão de descumprimento pelo juízo de origem da decisão desta relatoria no bojo do agravo n. 0709033-69.2021.8.07.0000. Ocorre que a decisão agravada e que majorou as astreintes foi proferida no dia 19/03/2021 e o agravo anterior somente foi interposto no dia 26/03/2021, portanto sete dias após a decisão ora agravada. Desta forma, não há como reconhecer que o juízo tenha descumprido uma decisão que sequer havia sido proferida. Por consequência lógica, a alegada inobservância ao contraditório e ampla defesa não se verifica, uma vez que a ré foi intimada da concessão da tutela provisória no dia 05/03/2021, com prazo de cinco dias para cumprimento. Passados treze dias, aos 18/03/2021, a autora noticiou o descumprimento e requereu a imposição da multa. Neste contexto, estando ciente da ordem judicial, cabia à ré peticionar nos autos e comunicar o seu eventual cumprimento e como forma de elidir a aplicação da multa. Mas mantendo-se, não se vislumbra neste estágio inicial, suposta ofensa aos primados do contraditório ou ampla defesa. Mas quanto aos efeitos da decisão objurgada, é irrefutável que a elevação da multa cominatória decorreu da comunicação do descumprimento da liminar pela parte interessada, mas cuja execução foi suspensa por esta Relatoria. Nesse caso, o suposto incumprimento ilegítimo ou recalcitrância que justificaram a majoração da multa não existiria, porque respaldado por outra decisão judicial deferida em grau recursal. Nesse passo, diante da verossimilhança da alegação de ausência do suporte fático que lastreou a decisão combatida, é preciso suspender seus efeitos e pelo menos até o julgamento do primeiro agravo. Desta forma e diante da verossimilhança do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo, decorrente da consolidação da multa e dos fatos considerados para sua majoração, justificável concessão do efeito suspensivo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidenciados, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator